Tribunal: TJDFT
Processo: 0000102-75.2013.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título judicial. A parte recorrente sustenta que a sentença aplicou retroativamente norma processual, contrariando entendimento anterior do próprio juízo.
2 Argumenta que o prazo prescricional não havia se consumado, pois a suspensão formal do processo ocorreu apenas em 2020, e que houve suspensão adicional pela Lei no 14.010/2020. Alega ainda ausência de inércia, pois requereu penhora online e apresentou planilha atualizada antes do fim do prazo. O apelado, revel, não apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar retroativamente a nova redação do art. 921, §4o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021; (ii) estabelecer se houve inércia do exequente a justificar a prescrição intercorrente; (iii) determinar se a sentença contrariou decisão anterior do próprio juízo quanto ao termo final da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 A nova redação do art. 921, §4o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, não pode ser aplicada retroativamente a fatos ocorridos sob a vigência da redação anterior.
5 A contagem do prazo prescricional somente se inicia após a suspensão formal do processo, nos termos do art. 921, §1o, do CPC.
6 A Lei no 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, o que deve ser considerado no cômputo do prazo.
7 A sentença contrariou decisão anterior do próprio juízo que havia reconhecido o termo final da prescrição como 20/01/2025.
8 Não houve inércia do exequente, que requereu medidas constritivas e apresentou documentos atualizados antes do fim do prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: É incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente com base na redação atual do art. 921, §4o, do CPC, quando os fatos processuais relevantes ocorreram sob a vigência da redação anterior, sendo necessária a suspensão formal do processo para início da contagem do prazo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§1o e 4o; art. 924, V; Lei no 14.010/2020; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1920783, 0729151-61.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024